Tribunal: STF
Processo: RHC 269084
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACUSAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA E TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA POR TRIBUNAL ESTADUAL PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Ana Paula da Silva e Wilson Aparecido Ruiz, em 22.1.2026, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 11.12.2025 a 17.12.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.048.572/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos que, em 31.5.2024, o juízo da Primeira Vara da comarca de Várzea Paulista/SP, no Processo n. 0000272-03.2022.8.26.0655, condenou os recorrentes, com corréu, pela prática de diversos crimes.

A recorrente, Ana Paula da Silva, foi condenada às penas de quinze anos e onze meses, em regime inicial fechado, e setecentos e quinze
dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa, corrupção passiva, trinta vezes, e tráfico de drogas com prevalência de função pública. O recorrente, Wilson Aparecido Ruiz, foi condenado às penas de nove anos, um mês e vinte e três dias, em regime inicial fechado, e trinta e quatro dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa e corrupção passiva, cinco vezes (e-doc. 4).

3. Em 13.5.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000272-03.2022.8.26.0655, a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial e deu provimento ao recurso dos recorrentes. Decidiu anular a sentença condenatória do juízo de primeira instância, assentando ausência de fundamentação na decisão proferida. Esta a ementa do acórdão:
“Apelações ministerial e defensivas. Organização criminosa, corrupção passiva e tráfico de drogas. Investigação realizada pelo Ministério Público na qual se apurou o envolvimento de agentes de segurança pública (GCM) com o PCC no município de Várzea Paulista. 
Apelo ministerial buscando a elevação das penas dos acusados. Pleito defensivo apresentado pelos réus ANA PAULA e WILSON objetivando a absolvição por não haver prova da existência dos fatos ou pela insuficiência probatória, com menção à suposta violação ao art. 155 do CPP. Apelo oferecido pelo acusado JONAS requerendo, preliminarmente, (i) a conversão do julgamento em diligência, (ii) a declaração de nulidade da busca e apreensão domiciliar, (iii) a declaração de nulidade das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas e (iv) o reconhecimento de violação ao art. 155 do CPP e, no mérito, a absolvição por não haver prova da existência dos fatos ou pela insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a diminuição das penas. 
Reconhecimento de outra causa de nulidade, consistente em ausência de fundamentação nas provas concretas. Inexistência de fundamentação que configura nulidade absoluta, passível de ser reconhecida de ofício. 
Investigação realizada pelo GAECO, ao final da qual foi elaborado relatório detalhado, indicando as provas coligidas, além de ter sido produzido novo relatório após o cumprimento de mandados
de busca e apreensão. Sentença condenatória fundamentada, exclusivamente, no relatório final produzido pelo GAECO (com duas breves menções ao relatório concernente às buscas e apreensões), sem análise das provas em si. Situação que corresponderia à condenação fundamentada em relatório final do delegado de polícia. Inviabilidade de se admitir maior relevância à investigação ministerial, devendo ser valorada como qualquer outro procedimento investigatório. Ofensa ao art. 155 do CPP. Ademais, a sentença condenatória repete o mesmo erro material presente na manifestação ministerial. 
Referência ao artigo 2º c. c. o artigo 4º, II, da Lei nº 12.850/13. Capitulação correta seria o artigo 2º, c. c. § 4º, II. Repetição de erro a indicar que a sentença foi fundamentada na peça ministerial. Uma vez anulada a sentença, autoriza-se a realização da diligência requerida pela defesa de JONAS. Apelos defensivos providos para declarar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação” (fls. 2-3,
e-doc. 5).

4. Em 30.10.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, impetrou-se em favor dos recorrentes o Habeas Corpus n. 1.048.572/SP no Superior Tribunal de Justiça.

Pediu-se a ordem para “absolver os pacientes da prática dos crimes que lhes foram imputados, forte no princípio do in dubio pro reo, ou pela impossibilidade de se determinar a prolação de nova sentença pelo juiz de primeiro grau quando se reconhece que na sentença proferida anteriormente nenhum elemento de convicção produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa fora utilizado para embasar a condenação” (e-doc. 3).
 
5. Em 6.11.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus
n. 1.048.572/SP (e-doc. 15) e, na sessão virtual de 11.12.2025 a 17.12.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelos recorrentes, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO LIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade precípua, qual seja prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. Embora o art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, permita a expedição de habeas corpus de ofício em casos de flagrante ilegalidade, tal hipótese não se verifica nos presentes autos. 
3. A matéria submetida a julgamento não foi analisada pela Corte local sob o prisma ora ventilado, porquanto a defesa quedou-se inerte em provocar a manifestação daquela Corte nos exatos limites ora trazidos à apreciação deste Tribunal, circunstância que obsta a manifestação direta desta instância, sob pena de supressão de instância. 
4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 30).

6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.

Os recorrentes alegam que, ”no v. acórdão proferido no julgamento
da apelação criminal em que os ora recorrentes figuraram como apelantes
o n. Relator, Desembargador (...) Guilherme de Souza Nucci, acolhendo em parte pedido expressa da defesa, reconheceu que a condenação de Primeira Instância baseou-se tão somente em provas coletadas na fase pré-processual, atraindo o óbice do art. 155 do Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 38).
 
Salientam que o Tribunal estadual ”determinou a remessa do processo criminal ao Juízo de Primeira Instância para novo julgamento, muito embora se tenha reconhecido, de forma plena e cabal, a ofensa ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. O acórdão transitou em julgado em 5/6/2025 e o feito foi remetido para a prolação de nova sentença pelo juiz de piso, o que ainda não ocorreu” (fl. 4, e-doc. 38).

Sustentam que, ”se da conclusão do Tribunal Bandeirante de que a prova utilizada pelo juiz de piso para condenar, por violação ao disposto no art. 155 do CPP, não poderia ser aproveitada, mais benéfico aos acusados seria a absolvição por falta de prova, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e não a devolução dos autos para que o magistrado de piso proferisse outra sentença, forte no brocado in dubio pro reo” (fl. 5, e-doc. 38).
 
Argumentam ser possível ”a apreciação do Habeas Corpus para verificação da juridicidade do acórdão que, reconhecendo a presença do disposto no art. 155 do CPP, determina a devolução dos autos ao Juízo primevo, e
não a absolvição dos acusados. Desse modo, deve o feito ser devolvido para o Superior Tribunal de Justiça para a análise do mérito do habeas corpus” (fl. 7, e-doc. 38).
 
Pedem ”(i) A concessão de ofício do habeas corpus, reconhecendo a falta de prova cabal para a condenação. (ii) Alternativamente, que o feito seja devolvido ao Superior Tribunal de Justiça para análise do mérito do habeas corpus ou mesmo sua apreciação de ofício” (fl. 9, e-doc. 38).

O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 56).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.
 
8. Em 31.5.2024, o juízo da Primeira Vara da comarca de Várzea Paulista/SP, no Processo n. 0000272-03.2022.8.26.0655, condenou os recorrentes, com corréu, pela prática dos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e tráfico de drogas, sob estes fundamentos:

“Inicialmente, afasto a preliminar arguida de inépcia da denúncia, uma vez a exordial descreveu os fatos imputados aos réus de modo suficiente e claro que proporcionou o escorreito exercício do contraditório e ampla defesa. 
No mais, ao contrário do argumentado pela defesa, a investigação promovida pelo Ministério Público, através do GAECO, mostrou-se idônea e regular, instaurando-se o aludido Procedimento Investigatório Criminal em atenção aos regramentos próprios da investigação criminal.
Outrossim, denota-se a legalidade das interceptações telefônicas realizadas, as quais foram deferidas de forma fundamentada nos autos da medida cautelar nº 1002154-17.2021.8.26.0655, notadamente diante da complexidade das investigações, ainda em observância aos requisitos estabelecidos na Lei nº 9.296/96. Desse modo, ante a regularidade da investigação criminal e legalidade das provas obtidas com as interceptações telefônicas, passo ao exame do mérito.
Inicialmente, necessário expor o contexto da ‘Operação
Recolha’, decorrente de investigações realizadas pelo GAECO Campinas nos autos do Procedimento Investigatório Criminal
nº 94.0538.0000101/2021-0, que resultou na presente ação penal. 
O GAECO Campinas deflagrou as ‘Operações Macuco’ (agosto de 2020) e ‘Rebote’ (abril de 2021) que apuraram a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) na região de Campinas/SP, resultando na prisão de dezenas de integrantes da referida organização criminosa. 
Ocorre que, no âmbito da ‘Operação Rebote’, apurou-se a intensa movimentação do crime organizado no município de Várzea Paulista, local de domicílio e atuação de parte dos integrantes do PCC presos, o que culminou na instauração do PIC 94.0538.0000101/2021-0 para continuidade das apurações acerca da atuação do crime organizado. 
No âmbito da ‘Operação Rebote’, verificou-se a atuação do crime organizado em especial no tráfico de drogas e furto de caixas eletrônicos, inclusive com a participação de agentes de segurança pública.
Como medida imprescindível à continuidade das investigações, o Ministério Público postulou a interceptação de terminais telefônicos utilizados por criminosos até então identificados como atuantes no Município de Várzea Paulista, o que foi deferido por este Juízo da
1ª Vara Judicial de Várzea Paulista. Os monitoramentos telefônicos reforçaram os indícios da atuação de criminosos em Várzea Paulista e permitiram o aprofundamento das investigações.
Como resultado, apurou-se a atuação da organização criminosa ora processada na região do Bairro Vila Real, integrada inclusive por guardas municipais, que, violando seus deveres funcionais, recebiam sistematicamente pagamentos de vantagens indevidas para não atuação nos pontos de venda de drogas.
Um dos diálogos interceptado demonstrou que os traficantes de drogas pagavam agentes de segurança pública de Várzea Paulista há mais de 10 (dez) anos para viabilizarem o funcionamento dos conhecidos pontos de tráfico de drogas na região do Bairro Vila Real.
DA ACUSADA ANA PAULA DA SILVA: (...)
A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas ao longo da persecução penal, notadamente pelas interceptações telefônicas, diligências de campo, pesquisas em bancos de dados, documentos apreendidos e outros elementos de corroboração. Essas provas foram expostas e analisadas no Relatório Final 2021.118 (fls.150/1.414), que dedicou o capítulo 2.1.2. específico em relação à acusada ANA PAULA (fls.301/347) e no Relatório 2022.11 acerca dos documentos físicos apreendidos no cumprimento dos mandados de busca e apreensão da ‘Operação Recolha’. (...)
ANA PAULA, como Guarda Municipal de Várzea Paulista, integrou o núcleo criminoso dos agentes públicos e revelou ser uma das integrantes da organização criminosa mais ativa no recebimento de propinas, intermediando, inclusive pagamentos criminosos destinados a outros guardas Municipais. (...)
As interceptações comprovaram que, ao menos por 30 vezes, ANA PAULA DA SILVA recebeu e solicitou propina para que não reprimisse o tráfico de drogas e demais atividades da organização criminosa. (...)
Diversos foram os diálogos monitorados ao longo da interceptação telefônica que indicaram a dedicação de ANA PAULA ao tráfico de drogas, tais como os transcritos às fls. 340/346. Além de receber com frequência drogas dos demais integrantes da organização criminosa para vendê-las para terceiros, ANA PAULA vendia as drogas apreendidas para traficantes aliados de Várzea Paulista. (...)
Se não bastasse, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de ANA PAULA DA SILVA, foram apreendidas drogas (28 porções de maconha, 13 porções de ‘Skunk’, e 116 porções de ‘crack’), a demonstrar sua ativa atuação no tráfico de drogas (processo nº 1503053-97.2021.8.26.0544) e rádios HTs, esta a principal forma de comunicação com traficantes de Drogas. (...)
DO ACUSADO WILSON APARECIDO RUIZ (vulgo W ou WILSÃO): (...)
A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas ao longo da persecução penal, notadamente pelas interceptações telefônicas, diligências de campo, pesquisas em bancos de dados, documentos apreendidos e outros elementos de corroboração. Essas provas foram expostas e analisadas no Relatório Final 2021.118 (fls.150/1.414), que dedicou o capítulo 2.1.6. específico em relação ao acusado WILSON (fls.535/555) e no Relatório 2022.11 acerca dos documentos físicos apreendidos no cumprimento dos mandados de busca e apreensão da ‘Operação Recolha’. (...)
Com efeito, as provas demonstraram que WILSON, guarda municipal de Várzea Paulista, exercia a função de Responsável Operacional Auxiliar, e integrou a organização criminosa ora processada, compondo, no âmbito desta, o núcleo dos agentes públicos corruptos. Como integrante de tal núcleo, mediante o recebimento de vantagens indevidas, WILSON omitia-se do seu dever de ofício para não coibir as ações do núcleo dos traficantes de drogas, atuando em conjunto com os integrantes de sua equipe ANA PAULA (vulgo NEGUINHA) e JONAS FRANCISCO FILHO (JOTA), conforme evidenciam os diálogos de fls. 546/553 dos autos (...).
Como os demais agentes públicos integrantes da organização criminosa, WILSÃO mantinha acordo com traficantes de drogas para, mensalmente, receber vantagens indevidas, com intuito de não agir em pontos de tráfico dominados pela organização criminosa. Dentre os integrantes da organização criminosa identificados, destacaram-se as negociações e pagamentos de propina realizados por MATHEUS, com o qual WILSÃO fechou acordo de pagamentos mensais para não atuar nos pontos de tráfico gerenciados por aquele” (fls. 3-10, e-doc. 4).

9. Em 13.5.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000272-03.2022.8.26.0655, a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial e deu provimento ao recurso dos recorrentes.

O Tribunal estadual decidiu anular a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeira instância, assentando-se ausência de fundamentação na decisão proferida pelo juízo sentenciante. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Guilherme de Souza Nucci:
“Irresignados, por sua defesa técnica, os ANA PAULA e WILSON interpuseram recurso de apelação (fls. 4380/4396), objetivando, em síntese, a absolvição por não haver prova da existência dos fatos ou pela insuficiência probatória, com menção à suposta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. (...)
Embora não tenha sido expressamente alegada por qualquer das partes, verifico outra hipótese de nulidade da sentença condenatória, por ausência de fundamentação. Ressalto, neste ponto, que a ausência de fundamentação é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e de ofício.
A presente ação penal teve origem em investigações realizadas pelo GAECO, nas quais se apurou intensa atuação do PCC no município de Várzea Paulista, em especial para a prática de tráfico de drogas e furto de caixas eletrônicos, contando com a participação de agentes de segurança pública.
Após o deferimento de interceptação telefônica de diversos alvos, identificou-se a participação de membros da Guarda Civil Municipal, dentre eles os apelantes ANA PAULA, WILSON e JONAS.
Inicialmente, a denúncia foi ofertada contra mais de vinte indivíduos, porém, devido ao grande número de acusados, o feito foi desmembrado em sete processos.
Não se olvida da grande importância conferida às investigações presididas pelo Ministério Público, mormente quando recaem sobre agentes do sistema de segurança pública, cuja responsabilização pode ser dificultada pelo próprio exercício do cargo ocupado. Nesse sentido, pacífico o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 184: (...)
Ainda, ao apreciar as ADI 2943, 3309 e 3318, o Pretório Excelso reafirmou o poder investigatório do Ministério Público, definindo os parâmetros a serem observados pelo órgão ministerial, tais como (i) registrar a investigação perante o Poder Judiciário; (ii) comunicação imediata ao juízo sobre a instauração de procedimento investigatório; (iii) a instauração deverá ser motivada e (iv) garantia da autonomia técnica, funcional e científica das perícias.
Não se questiona, portanto, a ausência de monopólio para a investigação criminal. Todavia, a possibilidade de realização de investigações pelo Ministério Público não permite que os elementos coligidos por tal órgão sejam valorados de forma especial ou em destaque sobre os outros elementos constantes dos autos.
Toda e qualquer prova colhida no âmbito da investigação ministerial deve ser considerada, sem qualquer distinção, como um elemento colhido no curso de qualquer outra forma de investigação criminal. Não há predominância dos elementos de prova se comparados, por exemplo, a um inquérito policial presidido por delegado de polícia.
Para todos os fins, o Poder Judiciário deve valorar o procedimento investigatório ministerial tal como qualquer outro procedimento criminal não se atribuindo maior relevância. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, por inúmeras vezes, inclusive ao apreciar o Tema 184 e ao julgar as ADIs acima indicadas, reafirmou que as investigações ministeriais devem respeitar os direitos e garantias inerentes à pessoa do investigado.
Feita esta introdução, verifico, no caso em tela, que a sentença condenatória conferiu à investigação ministerial uma indiscutível proeminência sobre as demais provas, tendo, inclusive, deixado de analisar as provas concretamente produzidas. Explico. Os presentes autos, atualmente, ultrapassam as 4.400 folhas, das quais 1.265 compreendem o Relatório Final elaborado pelo GAECO.
Trata-se de relatório minucioso, com indicação de vários elementos de prova que justificaram o oferecimento de denúncia contra mais de vinte indivíduos envolvidos com a organização criminosa. Todavia, o relatório, em si, não pode ser considerado como elemento de prova. As provas são aquelas efetivamente produzidas no curso da investigação, tais como as capturas fotográficas, os depoimentos e interrogatórios, as interceptações telefônicas etc.
O Relatório Final nada mais é do que o resumo e aglutinação das provas consideradas relevantes pelo presidente da investigação criminal. A partir de fls. 1415, vê-se, propriamente, as provas angariadas pela investigação ministerial, com inúmeros documentos, fotos, pedidos de busca e apreensão, interceptações telefônicas, depoimentos etc.
Ocorre que nenhuma das provas concretamente produzidas foi avaliada pela sentença condenatória. A simples leitura da sentença
de fls. 4288/4307 nos permite verificar que a condenação foi fundamentada, exclusivamente, no Relatório Final de fls. 150/1414 (com duas breves menções a outro relatório igualmente elaborado pelo Ministério Público, referente ao cumprimento de mandados de busca e apreensão, juntado às fls. 3628/3641). As referências a elementos de prova descritos na sentença foram extraídas do próprio relatório ministerial, não da prova em si.
Em lauda 05, a magistrada faz referência, nessa ordem, a
fls. 301/347, 312/313 e 307/310 do relatório. Em lauda 06, faz referência, também nessa ordem, a fls. 314/329, 329, 332/334, 339, 346, 334, 330, 339, 340/345, 314/347, 326/327, 330/331, todas do relatório. Em lauda 07, há referência a fls. 306/313 e 340/346 do relatório final e fls. 3628/3641, concernente a outro relatório também elaborado pelo órgão ministerial.
O mesmo procedimento é adotado nas laudas seguintes da sentença condenatória, com breve e insuficiente menção a folhas de caderno apreendidas na residência de um traficante (fls. 3730/3747). 
Verifica-se, portanto, que a sentença não foi fundamentada nas provas em si, mas, sim, no relatório final elaborado unilateralmente pelo presidente da investigação criminal.
Situação inadmissível seria aquela na qual a sentença condenatória é fundamentada, exclusivamente, no relatório formulado pelo delegado de polícia ao término do inquérito policial. A situação nos presentes autos é rigorosamente a mesma, pois o relatório do GAECO não possui valor probante diferenciado e nem sequer se qualifica como prova na acepção jurídica do termo.
Ademais, verifica-se que a sentença assim proferida ofende o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o magistrado não poderá fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.
A magistrada sentenciante, frise-se, não fez referência a nenhuma das diversas testemunhas inquiridas em juízo (muito menos àquelas arroladas pelas defesas dos réus), extraindo os elementos de convicção para a condenação exclusivamente dos relatórios elaborados pelo GAECO, motivo pelo qual entendo pela ausência de fundamentação da sentença guerreada.
Há, ainda, outra situação que salta aos olhos deste relator. A denúncia ministerial incorreu em erro material ao imputar aos apelantes a prática do ‘artigo 2º, caput, c. c. o artigo 4º, inciso II, ambos da Lei nº 12.850/2013’. O erro consiste na combinação com o ‘artigo 4º’, o qual, na realidade, seria o ‘parágrafo 4º’.
O erro material seria irrelevante, todavia, causa estranheza o fato de o mesmo erro ter sido repetido na sentença condenatória, inclusive por diversas vezes, dando os três apelantes como incursos, justamente, no ‘artigo 2º, caput, c. c. o artigo 4º, inciso II, ambos da Lei nº 12.850/2013’. Portanto, há elementos a indicar que a sentença foi fundamentada exclusivamente na manifestação ministerial.
Uma vez declarada a nulidade da sentença e considerando que a defesa do apelante JONAS afirma que o réu nunca integrou a equipe do acusado e guarda municipal WILSON, e também considerando que os réus respondem ao processo em liberdade, não visualizo prejuízo em acolher o pedido de diligências formuladas por JONAS a fls. 4414, oficiando-se a Guarda Civil Municipal de Várzea Paulista para apresentar o controle de escalas relacionado ao recorrente à época dos fatos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento aos apelos defensivos para reconhecer a nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação concreta nas provas dos autos, com fundamento no art. 155 do Código de Processo Penal e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal” (fls. 4-11, e-doc. 5).

10. No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.048.572/SP, interposto pelos recorrentes, sob estes fundamentos:

“No caso em apreço, diversamente do alegado pela defesa, constata-se que a Corte local concluiu pela anulação da sentença por ausência de fundamentação, tendo em vista que o Juízo de primeira instância se limitou a remeter-se ao relatório de investigação e a peças do Ministério Público, inclusive com a transcrição de erros idênticos constantes na peça ministerial, afastando-se do dever de fundamentação do ato judicial.
Em tal situação, é dever da Corte local anular a sentença, em atenção à obrigação de fundamentação das decisões do Poder Judiciário; ausente tal fundamentação, caracteriza-se nulidade absoluta, a ser decretada de ofício pelo órgão judicial, sob pena de ofensa ao postulado contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em prejuízo à defesa, tampouco em absolvição” (fls. 7-8, e-doc. 30).
 
11. Não procede a alegação dos recorrentes de total inexistência de provas na espécie vertente, pois o Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, decidiu que o relatório produzido pelo Ministério Público estadual tem indícios “de vários elementos de prova que justificaram o oferecimento de denúncia contra mais de vinte indivíduos envolvidos com a organização criminosa” (fl. 8, e-doc. 5).

Como fundamentado no voto condutor da apelação criminal, proferido pelo Desembargador Guilherme de Souza Nucci, “uma vez declarada a nulidade da sentença e considerando que a defesa do [corréu] Jonas afirma que o réu nunca integrou a equipe do acusado e guarda municipal Wilson, e também considerando que os réus respondem ao processo em liberdade, não se visualiz[a] prejuízo em acolher o pedido de diligências formuladas por Jonas a fls. 4414, oficiando-se a Guarda Civil Municipal de Várzea Paulista para apresentar o controle de escalas relacionado ao recorrente à época dos fatos” (fl 11, e-doc. 5).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do acórdão recorrido, acrescentou ser “dever da Corte local anular a sentença, em atenção à obrigação de fundamentação das decisões do Poder Judiciário; ausente tal fundamentação, caracteriza-se nulidade absoluta, a ser decretada de ofício pelo órgão judicial, sob pena de ofensa ao postulado contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em prejuízo à defesa, tampouco em absolvição” (fl. 7, e-doc. 30). 

Ao acolher o pedido de diligência formulado pelo corréu Jonas Francisco Filho e remeter os autos ao juízo de primeira instância para proferir nova sentença, o Tribunal estadual apenas determinou regular prosseguimento da ação penal até o julgamento na forma pleiteada pela acusação. O exame dos pedidos formalizados pelo Ministério Público estadual na ação penal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.

12. Ademais, para rever a conclusão das instâncias antecedentes, quanto à alegação de inexistência de provas suficientes para condenação dos recorrentes em relação aos crimes a eles imputados, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E
LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO DOMICILIAR PARA INTERROMPER A AÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INDÍCIOS
DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 266.169-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 264.429-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E TRÁFICO DE DROGAS. (...) INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.643-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego